Tribunal: TJES
Processo: 5008255-58.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008255-58.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALZIO MUNIZ DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008255-58.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DALZIO MUNIZ DIAS

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DALZIO MUNIZ DIAS contra a sentença proferida em id 4722740, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde, nos seguintes termos:

“Dessarte, com base apenas nos documentos juntados aos autos, não vejo como determinar o fornecimento de fármaco não disponibilizado na rede pública para o tratamento da doença da parte autora, pelo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente pedido formulado na inicial.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial a fim de que seja determinado o fornecimento do medicamento DAPAGLIFLOZINA 10mg/dia, requerendo, ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários em prol do FADEPES-DPES.

O Estado do Espírito Santo (recorrido), por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim. O Município recorrido, em suas contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Em suas razões alega que se faz necessário o uso do medicamento DAPAGLIFLOZINA 10mg/dia, uma vez que “
os documentos médicos apresentados pela parte autora foram categóricos ao apontar que o paciente, ora recorrente, possui “risco cardiovascular muito alto” e por isso necessita da medicação
.
”

Alega, ainda, que
“os medicamentos pleiteados foram indicados pela médica que acompanha o autor no Formulário preenchido, assinado e carimbado pela própria médica, não restando dúvidas da veracidade contida em tal documento.”

É importante salientar que não se está em discussão a veracidade do documento juntado aos autos, mas sim o enquadramento do quadro clínico do recorrente aos requisitos do Protocolo Clínico e das Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 para disponibilização da medicação DAPAGLIFLOZINA 10mg pelo SUS.

O referido Protocolo estabelece como critérios para disponibilização da medicação pleiteada:

idade igual ou superior a 65 anos;

que não conseguiram controle adequado em tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia.

ter doença cardiovascular estabelecida. Como doença cardiovascular estabelecida, entende-se: infarto agudo do miocárdio prévio, cirurgia de revascularização do miocárdio prévia, angioplastia prévia das coronárias, angina estável ou instável, acidente vascular cerebral isquêmico prévio, ataque isquêmico transitório prévio e insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%.

Contudo, como apontado pelo PARECER TÉCNICO/NAT/TJES Nº 1146/2022 (id 4722420), os laudos médicos juntados aos autos não comprovaram
“que o caso em tela se enquadra nos critérios de inclusão do PCDT supracitado, para dispensação do fármaco Dapaglifozina pelo SUS.”

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante
“a eficácia do serviço público depende do estabelecimento de diretrizes e critérios de aquisição de medicamentos, norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.”

Dessa forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito a saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

No caso dos autos, como já dito, não restou comprovado que o recorrente preenche os critérios estabelecidos no PCDT para fornecimento pelo SUS da DAPAGLIFOZINA 10mg, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)